Tribunal: TJMT
Processo: 0032541-34.2010.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0032541-34.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EDUARDO BATISTA NOGUEIRA - CPF: 932.335.155-53 (APELADO), JULIANA LEITE MELO LUFT - CPF: 007.644.729-41 (ADVOGADO), KELMA REGINA BARBERATO GODOY - CPF: 267.263.168-95 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA -

SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCABÍVEL -

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
–
REMESSA NÃO CONHECIDA
– RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 -
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMRA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – 0032541-34.2010.8.11.0041

INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

INTERESSADO/APELADO:

EDUARDO BATISTA NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de

Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação Previdenciária n.
0032541-34.2010.8.11.0041,
ajuizada por
Eduardo Batista Nogueira

em desfavor do
Apelante,

julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Requerido ao pagamento retroativo do auxílio-doença acidentário, desde 1o/12/2008, dia subsequente à data da cessação do benefício.

Consignou, ainda a sentença que, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC até o advento da Leu n. 11/960/2009 (29/6/2009), após pelo IPCA.

Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo, determinou-se que os honorários advocatícios deverão ser fixados, quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 2o e 4o, II, do CPC.

Em seu Apelo (ID n. 2949330), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
se insurge contra a sentença, no que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, para que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Para fins de prequestionamento, pede manifestação expressa

sobre o artigo
1o-F
da Lei no
9.494
/97 e artigos
100
,
§ 12
, e
102
, inc. I, alínea I, e § 2o, todos da
Constituição Federal
,

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 2949335.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 3682017), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020